Tribunal: TJDFT
Processo: 0741763-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741763-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, parte Agravante, contra a decisão (ID 77107652) proferida por esta Desembargadora, que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0741763-94.2025.8.07.0000. Irresignado, a recorrente apresentou Embargos de Declaração (ID 77463905). Sustenta que a penhora de cotas sociais da agravante configura descumprimento da ordem determinada pelo juiz universal, pois as cotas sociais de outras empresas fazem parte do acervo de bens da agravante. A agravante é sócia cotista das empresas. Ao final, requer a desconstituição da penhoras das cotas sociais/empresariais em nome da Agravante, por fazerem parte do acervo patrimonial da sócia falida. Contrarrazões apresentadas (ID 77895220). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de erro material, obscuridade, omissão ou contradição. No caso em apreço, a parte embargante não aponta quaisquer dos vícios elencados no dispositivo acima citado, objetivando tão somente que sejam dados efeitos infringentes aos presentes embargos. Isso porque, a embargante pretende a reanálise da tese apresentada no recurso e a alteração do entendimento consignado na decisão recorrida, pretensões que devem ser aviadas no recurso cabível. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação da decisão, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado e que se confunde com o próprio mérito do agravo. Dessa forma, rejeito os embargos. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital